Tribunal: TJES
Processo: 5004571-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004571-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. O Superior Tribunal de Justiça apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

3. Constatado que a notificação foi devolvida pelos correis, não sendo entregue no endereço do demandado, não
estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora
, devendo ser mantida a decisão proferida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

19
de
setembro

de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004571-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004571-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, haja vista estar inconformado com a r. decisão, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, verificando que a notificação para constituição do devedor em mora não foi recebida no endereço indicado, intimou o Agravante, determinando a comprovação da constituição em mora da parte requerida.

Em sua petição de recurso ID 2667620, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato, bastando que a notificação seja enviada para o endereço indicado no contrato de financiamento para constituição em mora do devedor.

Sem contrarrazões.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 26 de agosto de 2022

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004571-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, haja vista estar inconformado com a r. decisão, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, verificando que a notificação para constituição do devedor em mora não foi recebida no endereço indicado, intimou o Agravante, determinando a comprovação da constituição em mora da parte requerida.

Em sua petição de recurso ID 2667620, o Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, sob a alegação de que a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato, bastando que a notificação seja enviada para o endereço indicado no contrato de financiamento para constituição em mora do devedor.

Pelo que se denota da análise dos autos, apesar da notificação para constituição do devedor em mora ter sido enviado, a correspondência nem mesmo chegou a ser entregue, constando do aviso de recebimento que o endereço seria insuficiente (ID. 2667620 - Pág. 7).

O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária traz a seguinte previsão em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação
seja efetivamente entregue no endereço do devedor
. Ilustrando:

EMENTA : APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO ENDEREÇO INSUFICIENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A comprovação da mora do devedor no procedimento específico regido pelo Decreto-Lei nº 911/69 é verdadeiro pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme sedimentado pelo C. STJ no verbete sumular de nº 72. 2. Apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvida ao remetente pelo motivo endereço insuficiente.
3. Caso fosse considerado válida a constituição em mora, ocorreria flagrante inefetividade da tutela jurisdicional, pois, se o endereço fornecido pela parte autora é insuficiente, o oficial de justiça sequer conseguiria cumprir a medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190090154, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE ESTABELECIDO NO RESP N. 1.061.530/RS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor
, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. 3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela falta de comprovação da mora, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. "O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

Precedentes." (AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/201).

5. Por fim, registre-se que não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil no âmbito do agravo interno. Ademais, na hipótese, tanto o recurso especial como o agravo em recurso especial foram interpostos quando ainda estava em vigor o CPC de 1973.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE PARCELAS. SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ).

2. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014).

3.
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 928.565/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

Assim, diante dos elementos acima delineados, constato que a notificação foi devolvida pelos correios, não sendo entregue no endereço da demandada, razão pela qual não
estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora
, devendo ser mantida a decisão proferida.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a
decisão proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004571-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. O Superior Tribunal de Justiça apesar de reconhecer a desnecessidade da notificação pessoal do devedor, considera imprescindível para a caracterização da mora, na ação de busca e apreensão, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do devedor.

3. Constatado que a notificação foi devolvida pelos correis, não sendo entregue no endereço do demandado, não
estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora
, devendo ser mantida a decisão proferida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.